Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-03.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021330-03.2018.8.11.0041
RECORRENTE: LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: GILBERTO BISPO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103795471):
APELAÇÃO CÍVEL – PARTILHA – CASAMENTO E POSTERIOR UNIÃO ESTÁVEL EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL – PEDIDO DE PARTILHA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO – AFIRMAÇÃO DA CONTRAPARTE, EM AÇÃO PRETÉRITA, NO SENTIDO DE QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO PELO ESFORÇO COMUM DO CASAL, EM UNIÃO ESTÁVEL QUE PRECEDEU O MATRIMÔNIO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO OBSERVADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE PARTILHA, PELA AFIRMAÇÃO DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO INDIVIDUALMENTE – “NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM” – COMUNICABILIDADE RECONHECIDA – MEAÇÃO DO BEM IMÓVEL EM SUA INTEGRALIDADE, COM A DEDUÇÃO DAS PRESTAÇÕES ASSUMIDAS INDIVIDUALMENTE APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO – PEDIDO DE PARTILHA DE AUTOMÓVEL – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO BEM – IRRELEVÂNCIA – FATO INCONTROVERSO, QUE INDEPENDE DE PROVA – ART. 374, III DO CPC – MEAÇÃO, ADEMAIS, DE VALOR OBTIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO NOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL RELATIVA À AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL – RATEIO DE DÍVIDA A TÍTULO DE MÚTUO CONTRAÍDO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Viola a boa-fé objetiva, na acepção da vedação de comportamentos contraditórios, a conduta da parte que, após alegar que adquiriu imóvel junto ao seu companheiro em regime de união estável anterior ao matrimônio, modifica a narrativa nos autos da ação de partilha posterior, a fim de sustentar a incomunicabilidade do bem no regime de comunhão parcial. Hipótese em que se reconhece a comunicabilidade e seus consectários legais, em conformidade com a conduta inicialmente adotada e objetivamente aferível pelas partes e demais sujeitos do processo. 2. Os fatos admitidos no processo como incontroversos não dependem de prova. Art. 374, III do CPC. 3. No regime de comunhão parcial de bens, as obrigações de trato sucessivo contraídas para atender aos encargos familiares devem ser rateadas igualitariamente entre os ex-cônjuges, a teor do art. 1.664 do Código Civil.
(TJ-MT 10213300320188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Lucilia Ribeiro dos Santos, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, de modo a: reconhecer a comunicabilidade e determinar a meação integral do único imóvel litigioso, com a dedução de 50% das prestações pagas exclusivamente pela requerida após a separação definitiva do casal; deferir a meação do automóvel “GM Corsa 1.0”, e; deferir a meação do valor indenizatório obtido pela requerida nos autos da ação revisional de n. 40806-54.2012.8.11.0041.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 373, inciso I do CPC, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide caracterizou o cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção da prova testemunhal.
Suscita a afronta ao artigo 489 do CPC, sob a alegação de que o aresto recorrido foi omisso quanto ao “(...) pronunciamento da inexistência da comprovação da sentença quanto as parcelas de alugueis deferidas ao Recorrido em sentença. (...)”.
Recurso tempestivo (id 109018496).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 108836976).
Contrarrazões apresentadas (id 109790470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 373, inciso I do CPC está amparada na assertiva de que o julgamento antecipado da lide caracterizou o cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova testemunhal não foi oportunizada à parte recorrente.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado que “(...) no caso concreto, o julgamento antecipado não obstaculizou a adequada solução do litígio, considerando que, além de a apelante deixar de especificar a dilação probatória que entende necessária, os documentos apresentados nos autos se demonstram suficientes para a definição da controvérsia. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando considerada inútil ou meramente protelatória.
2. A desconstituição do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova testemunhal, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15? (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto à questão apontada, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
Quanto à apontada violação ao artigo 489 do CPC, a parte recorrente alega que o aresto recorrido foi omisso quanto ao “(...) pronunciamento da inexistência da comprovação da sentença quanto as parcelas de alugueis deferidas ao Recorrido em sentença. (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça